Tribunal: TJMT
Processo: 1004414-12.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1004414-12.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), SEBASTIAO SILVINO MARTINS - CPF: 293.325.671-15 (REQUERENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), PAULA GEOVANNA DOS SANTOS PONCIANO - CPF: 060.895.561-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO MAJORADO [MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS E MAIOR DE 14 (QUATORZE) ANOS] – NOVO DEPOIMENTO DA VÍTIMA COLHIDO EM JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – RETRATAÇÃO COERENTE DA VÍTIMA –SUGESTIONAMENTO NA NARRATIVA DOS FATOS – ENTENDIMENTO DO STF – VERSÃO CONTEMPORÂNEA – PREVALÊNCIA - JULGADOS DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT – PROCEDÊNCIA.

O c. STF firmou entendimento de que a retratação de adolescente sobre a ocorrência de estupro, prestada após a maioridade, conduz à absolvição, notadamente se a versão da vítima estiver em conflito com outros elementos produzidos, de modo que
“desconsiderar a retratação judicial, sem vícios, com base em fundamentos genéricos, é desconsiderar os fundamentos constitucionais”
(HC 177.239 – Relator: Min. Nunes Marques).

A versão contemporânea deve prevalecer sobre a prestada no curso da instrução criminal pela vítima quando considerada a imaturidade psicológica inerente à adolescência e a motivação induzida por pessoas de sua família.

“A prova nova, a ensejar a procedência da ação revisional, deve ser aquela capaz de, por si só, assegurar pronunciamento judicial favorável ao réu, sendo concludente quanto à inocência dele. Assim, se as declarações da vítima foram fundamentais à condenação, a sua retificação através da retratação extrajudicial e do depoimento, em juízo, nos autos de justificação, servem como alicerce à absolvição do requerente.”
(TJMT, RvC no 1013539-09.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha)

“A retratação da vítima quanto à realidade dos estupros em justificação judicial processada perante o juízo da condenação, afirmando que [...] que faltou com a verdade para prejudicar o revisionando, é elemento probatório apto a rescindir condenação pelos crimes contra a liberdade sexual alicerçada unicamente nas palavras da ofendida.”
(TJMT, RvC no 4375/2010 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro)

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL No 1004414-12.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
JUARA

REQUERENTE(S): SEBASTIÃO SILVINO MARTINS

RELATÓRIO

Revisão criminal proposta por SEBASTIÃO SILVINO MARTINS em face de acórdão da e. Segunda Câmara Criminal,

no qual fora desprovida a Apelação Criminal 128033/2017, interposta em face de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara, nos autos de ação penal no 1315-75.2013.811.0018 (Código 58817), que o condenou por estupro majorado [menor de 18 (dezoito) anos e maior de 14 (quatorze) anos] a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado – art. 213, §1o, c/c art. 226, II, ambos do CP –.

O requerente sustenta que teria sido condenado essencialmente com base no depoimento judicial da vítima, porém ela se retratou das imputações em sede de justificação criminal.

Requereu a concessão de medida liminar para suspender a execução da sentença condenatória. No mérito, pede procedência para que seja absolvido majorado (ID 79870978).

O pedido liminar foi indeferido (ID 80695546).

A i. Procuradoria de Justiça Especializada opina pela sua improcedência, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal. Estupro majorado. Fundamento da revisional: 1) nova prova de inocência do condenado [retratação da vítima em procedimento de justificação criminal]. Pedido de absolvição. Versão apresentada pela vítima durante a ação penal que foi corroborada por exame pericial e relatos harmônicos da psicóloga Edna Moreira, da genitora da vítima [Roseni Camilo dos Santos] e da testemunha Eva Campos de Mello [tia da vítima]. Argumentos apresentados em justificação judicial pela ofendida que contrariam não apenas as declarações por ela prestados nas fases policial e judicial do processo crime, como também o restante da prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório. Retratação que não se reveste de força probatória capaz de refutar a responsabilidade criminal do agente e firmar a sua inocência. Julgado do TJRS. Dúvida que se resolve em favor da coisa julgada, e não em benefício do réu. Premissa do TJMT. Parecer pela improcedência.

(Wesley Sanchez Lacerda, Promotor de Justiça – ID 96285455)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623) e preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1o).

Consta de denúncia que:

“Consta do incluso inquérito policial que no início de janeiro de 2013, na chácara "São Sebastião", localizada na estrada do Rio dos Peixes, antigo Frigorífico, Município de Juara/MT, o acusado SEBASTIÃO SILVINO MARTINS constrangeu, mediante violência a vítima PAULA GEOVANNA DOS SANTOS PONCIANO, de apenas 14 (catorze) anos de idade, a ter conjunção carnal com ele, conforme resta demonstrado no exame pericial de fls. 14/17 dos autos do inquérito policial.

Restou apurado que em agosto de 2012, a vítima passou a residir com sua genitora em uma casa localizada no terreno do acusado, por essa razão, sempre ajudava nos afazeres da chácara. Aproveitando-se dessa situação, o denunciado passou a exercer autoridade sobre a ofendida, sempre ordenando que esta efetuasse atividades como ajudar a tirar o leite do gado, inclusive a presenteou com um bezerro. Ocorre que o acusado começou a procurar a vítima com outras intenções, momento em que passava a mão em seus órgãos genitais, seios e tentava lhe agarrar à força. Na data dos fatos, a esposa do denunciado solicitou que a vítima fosse à casinha onde ficavam guardados alguns pertences como arreios e motocicletas, buscar uma vasilha com óleo, ocasião em que o acusado a seguiu e já no interior da edificação, segurou-a por trás com força, mais precisamente pelos braços, tirou seu short e calcinha, em seguida, introduziu o pênis em sua vagina, restando evidente que houve violência. Passado alguns minutos, a esposa do acusado o chamou, momento em que parou com a violência, permitindo que a vítima saísse correndo. Mesmo constrangida, a ofendida narrou que não ofereceu resistência e nem gritou por socorro porque ficou sem reação, sentiu dor, mas não se recorda se houve sangramento. Acrescentou que o acusado sabia que ela tinha apenas catorze anos e após estes fatos, ofereceu a quantia de R$ 5,00 (cinco reais) para "ficar com ele" e ainda efetuou ligações para seu telefone depois que já havia mudado de residência. Apesar de todas as evidências existentes nos autos, o denunciado negou a autoria delitiva.

Ante o exposto, denuncio SEBASTIÃO SILVINO MARTINS, já qualificado, como incurso no art. 213, 4 12(vitima menor de dezoito anos), c/c art. 226, II (exercer autoridade sobre ela), ambos do Código Penal com observância e aplicação da Lei 8.072/90. Em razão da presente denúncia, requer, uma vez recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a citação do réu para apresentação de defesa preliminar, a designação de audiência para oitiva das testemunhas arroladas abaixo, inquirição de eventuais testemunhas de defesa, interrogatório do réu, e ao final, ser julgado e condenado, nos termos da lei.”
(Leonardo Moraes Gonçalves, Promotor de Justiça – ID 84201018-fls.1/3)

Em 04.10.2016, o Juízo singular condenou o requerente estupro majorado a 12 (doze) anos de reclusão, sob os seguintes argumentos:

“[...] A materialidade e autoria do crime de estupro de vulnerável em comento encontra-se aferida pelo Boletim de Ocorrência, com os respectivos depoimentos, certidão de nascimento, relatório da equipe psicossocial, laudo pericial e depoimentos colhidos em Juizo.

No tocante a autoria, esta restou sobejamente comprovada pelo depoimento da vitima e das demais testemunhas abaixo colacionado, sendo apto a formar um juizo de convencimento de que o réu praticou com ela atos libidinosos, apesar da negativa do acusado.

A vítima ao ser ouvida declarou que: "...Sebastião era seu vizinho.. .que ajudava a mulher dele para ajudar na casa. .que numa casa onde guarda arreio, a mulher lhe pediu para pegar algo e ao entrar o acusado foi atrás da depoente e abaixou o short da vitima e a pegou por traz. Só estavam os dois...ele entrou logo atrás na casinha...que ele abaixou o short e calcinha e penetrou na vítima.. .que ficou sem reação. .que não queria.. .que demorou de dois a cinco minutos....que só mexeu a cabeça para ele soltar...a mulher gritou porque a vitima estava demorando e então o acusado soltou e saiu pelos fundos.. .não sabe se ele ejaculou...só foi uma vez...que ele ficava de gracinhas com a depoente....nunca teve interesse pelo acusado. .na época tinha 14 anos.. .quando brincavam ele caia em cima da depoente e aproveitava para passar a mão na vítima...nunca contou dessas brincadeiras para sua mãe porque tinha medo dele tentar fazer algo.. .que todo mundo fala que ele é perigoso....que se vestiu e saiu e então a mulher dele perguntou se tinha acontecido algo, mas que não disse nada....que contou esse fato para a Tia Eva...que quando ele fez doeu bastante...não viu se tinha sangramento...que ele oferecia direto dinheiro antes e depois do fato.. .que se recusava em aceitar e ele insistia. .que não ofereceu dinheiro para ficar com o acusado....que depois que veio para cidade ele te ligou para ver como a vítima estava...que ele deu um bezerro para a vítima, mas que era para sua mãe ir pagando...não sabe se o acusado queria lhe namorar...sua mãe devolveu o bezerro...que era virgem...Sebastião sabia da idade da vitima...(mídia de fls. 69)

A psicóloga Edna Moreira declarou que: "...a vítima disse que o acusado não mostrou o pênis, só tirou o short...que e comum uma vítima de crime sexual não ter qualquer reação..." (mídia de fls. 69).

A genitora da vítima, Roseni Camilo dos Santos, declarou que: "...na data dos fatos, o acusado pediu para a ofendida ir pegar algumas coisas numa casinha que guarda arreio e essas coisas, na hora que ela pegou e abaixoli para pegar um negocio no chão, ele foi e pegou ela por trás, puxou o short dela, pegou pelo braço e fez isso..." (mídia de fls. 69)

Ao ser interrogado, o acusado declarou que: "...nega que tenha praticado qualquer ato libidinoso com o acusado...que ajudava na casa do acusado...".

Sustenta o acusado que o fato foi inventado pela vítima. Contudo tenho que razão não lhe assiste. Com efeito, exigir de uma criança de apenas quatorze anos afirmações seguras e minuciosas, em crime dessa natureza, que causa grande constrangimento e sequelas, inclusive em mulheres adultas, é desconhecer as consequências sociais e psicológicas da "pessoa vulnerável" que é vítima de estupro.

[...]. Ficou suficientemente demonstrado que o referido crime de estupro de vulnerável consistiu na pratica de outro ato libidinoso com pessoa com quatorze anos, incapaz de consentir, na ótica estrita do texto legal, conforme depoimento da vítima ouvida sob o crivo do contraditório. Quanto ao seu momento consumativo, este ocorre com a efetiva realização ou execução de ato libidinoso diverso de conjunção carnal, coincidindo com a prática do ato libidinoso, não havendo de se falar da presença da forma tentada.”
(Fabrício Sávio da Veiga Carlota – Juiz de Direito - ID 84201018– fls. 117/122)

Em 4.4.2018, a e. Segunda Câmara Criminal desproveu a Apelação Criminal no

128033/2017, interposta pelo requerente, que buscava a absolvição por insuficiência de provas, nos termos das seguintes premissas:

“RECURSO

DE

APELAÇÃO

CRIMINAL

–

CONDENAÇÃO

POR

ESTUPRO

DE MENOR

DE

18 ANOS

DE

IDADE

–

INCONFORMISMO

–

INSTÂNCIA

POR ABSOLVIÇÃO

POR

INSUFICIÊNCIA

DE

PROVAS

–

IMPROCEDÊNCIA –

CONJUNTO

PROBATÓRIO

A

DEMONSTRAR

SER

O

APELANTE

O

AUTOR DO

FATO

–

DECLARAÇÕES

COERENTES

E

DETALHADAS

DA

VÍTIMA,

EM CONFORMIDADE COM OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E O RESTANTE DO

ACERVO

PROBATÓRIO

–

PROVAS

IDÔNEAS

A

RESPALDAREM

A CONDENAÇÃO

–

PEDIDO

DE

READEQUAÇÃO

DA

PENA

IMPOSTA

– IMPROCEDENTE

–

DOSIMETRIA

DA

PENA

ESCORREITA

–

APELO DESPROVIDO.

Existindo

provas

harmônicas

e

suficientes

da

autoria

e

materialidade

do delito

de

estupro, impõe-se

a

manutenção

da

condenação

do

réu, sobretudo

porque, em

crimes

que

tais, a

palavra

da

vítima

assume demasiada importância, máxime quando se mostra firme, verossímil e em sintonia com os demais elementos de cognição jungidos aos autos.
”

(Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – ID 84201018-fls. 187/
197)

O acórdão transitou em julgado em 205.2018 (ID 84201018-fls. 201)

Pois bem.

A responsabilização penal do requerente pelo estupro majorado, foi reconhecida tanto pelo Juízo singular como pela Segunda
Câmara Criminal,
em elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal, dentre os quais se destacam: 1)
Boletim de Ocorrência (ID 84201018-fls.8/9); 2)
Termo de Declarações colhido no Setor de Psicologia e Assistência Social do Fórum da Comarca de Juara (ID 84201018-fls. 10/11);
3) Certidão de Nascimento (ID 84201018-fls. 14); 4) Laudo Pericial (ID 84201018-fls.19/22); 5
) depoimento da vítima no sentido de que o acusado lhe pegou por trás,

abaixou seu
shorts
e calcinha e lhe estuprou, oportunidade em que ela ficou sem reação (áudio - ID 84201044); 6) declaração da psicóloga Edna Moreira, responsável pela colheita da oitiva da vítima Paula Geovana, de que afigura-se comum a vítima de estupro não reagir ao ato criminoso, bem como que a adolescente revelou que o requerente
“fazia brincadeiras bestas”
, “
tentava passar a mão nela”
e teria abaixado seu “shorts” (áudio – ID 84216456); 7) declaração da informante Eva Campos de Melo, primeira pessoa a quem a vítima confidenciou o abuso, que o requerente

tinha lhe agarrado pelas costas e abaixado seu
shorts
, inclusive a esposa do acusado tinha a impressão de que a vítima tinha sido abusada (áudio – ID 84207989); 8) informação de Roseni Camilo dos Santos, genitora da vítima, que desconfiou dos abusos porque sua filha “estava diferente” e assustada; posteriormente a adolescente

lhe confirmou que o requerente teria abaixado seu
shorts
e penetrado por trás e que ficou sem reação (áudio – ID 84207950).

Na valoração do conjunto probatório, o d. Relator [
Des.
Alberto Ferreira de Souza] concluiu que:

“[...] a materialidade do delito é inconteste, especialmente a teor do laudo pericial acostado às fls. 23/26, a apontar a existência, na vítima, de ‘rotura parcial do hímen a nível de cinco horas’[...] ‘compatível com o histórico, mostrando que houve um esforço mecânico sobre o intróito vaginal [...]

De igual modo, no que se relaciona à autoria, há plenitude probatória, não havendo ensejo para a absolvição.

[...]a vítima, de forma séria e comedida, apesar da pouca idade, narrou com riqueza de detalhes o estupro sofrido, apontando, em todas as vezes em que - ouvida, que o réu lhe seguiu até um local afastado', agarrou-lhe, removeu suas vestes e passou a tentar a cópula vaginal, por cerca de 02 [dois] a 05 [cinco] minutos, sendo interrompido pela esposa do réu, que chamou pela vítima.

Tal depoimento, como visto, encontra ressonância nas demais testemunhas que conversaram com a vítima acerca do crime, não havendo falar, pois, em absolvição.”
(ID 84201018-fls.187/197)

Em 10.8.2020, a vítima compareceu perante o 2o Serviço Notarial e Registral de Juara/MT e lavrou escritura pública na qual declarou que “
há 07 (sete) anos morara com sua família em um sítio de propriedade do senhor SEBASTIÃO SILVINO MARTINS, e sua família prestava serviços ao mesmo e que ela solicitante ajudava a esposa dele, a Sra. MARIA nas tarefas da casa”
;
possuía relacionamento com um garoto mais ou menos de sua idade, com o qual manteve relações sexuais”
e
“para reparar o erro de acusar o Sr. SEBASTIÃO SILVINO MARTINS injustamente, ela afirmou de livre e espontânea vontade que nunca foi abusada sexualmente por ele e que o acusou injustamente por ter sido obrigada por sua mãe a dar falto testemunho”
(ID 79880461).

Em sede de justificação criminal [no dia 29.1.2020], realizada 8 (oito) anos após o fato e 5 (cinco) anos da condenação, a vítima foi novamente inquirida e asseverou que
na época tinha sido coagida [pressão psicológica] por sua genitora, a atribuir a autoria ao requerente; não ter ciência de qualquer desavença entre o requerente e sua genitora; havia apenas boatos sobre uma dívida que a sua mãe possuía com o requerente; antes de se mudar para a residência do requerente, havia mantido relacionamento com um garoto da sua idade [o qual não quis declinar o nome], com quem teve a primeira relação sexual, uma única vez; ao ser indagada por sua genitora se havia mantido relação, ficou com
“medo até então de dizer que tinha sido o garoto, o menino”
; a sua mãe perguntou se tinha sido abusada e confirmou porque ficou com medo de “dar problema”; achava que não “ia dar em nada”; sua mãe pediu que para sua tia Eva de Campos de Melo perguntar sobre o abuso; a sua tia Eva de Campos de Melo
“perguntou se tinha acontecido alguma coisa, eu confirmei, ela perguntou se tinha sido ele (Sebastião), eu confirmei, só isso. Aí ela tirou a conclusão e tomou a decisão precipitada”;

não tem boa convivência com mãe; sua genitora procurou o Conselho Tutelar porque “desconfiou” do requerente,
“ela bateu o pé e falou que era ele”
;

A condenação se fundou na declaração da vítima acerca do suposto estupro, durante a persecução penal, porém ela retratou-se integralmente sob justificativa de medo de sua genitora à época.

Note-se que o sugestionamento feito pela mãe ou tia da vítima, para imputar autoria do fato ao requerente, encontra-se respaldo na narrativa da
psicóloga E
dna Moreira
, em seu depoimento judicial, a qual pontuou ser possível
“que a genitora da ofendida tenha influenciado o depoimento”
, bem como que
“uma tia pressionou para ela contar”
. Além disso, essa aparente interferência materna ou familiar foi confirmada pelo
informante Diolino da Silva Pinto [tio da vítima e irmão da mãe da adolescente], em Juízo, segundo a qual a mãe da vítima a teria forçado
“a contar mentira”,
por ser muito
“interesseira”
, e
“viu a vitima falar para sua mãe (avó da vitima) que ela fez isso porque sua mãe forçou, que é mentira”
.

Por sua vez, na justificação criminal, a vítima afirmou ter mantido relação sexual com um namorado [também adolescente], fato também relatado pela informante Luzia Domingues Nonato, em Juízo [a vítima “
tinha um namoradinho”
e “
tinha uma vida sexual ativa”
].

Registre-se que há três versões do suposto ato criminoso, a saber: narrou à testemunha Edna Moreira [psicóloga do Conselho Tutelar de Juara] e à informante [Eva de Campos de Melo] que teria sido submetida a abusos diversos da conjunção carnal [toques lascivos], sem determinação de datas ou momentos; na fase judicial, asseverou ter sido constrangida a manter conjunção carnal com o requerente uma vez; na justificação criminal, revelou que o requerente não lhe estuprou em momento algum.

Nesse quadro, inexiste certeza jurídica sobre o fato, a exigir a desconstituição condenatória.

O c. STF firmou entendimento de que a retratação de adolescente sobre a ocorrência de estupro, prestada após a maioridade, deve conduzir à absolvição, notadamente quando houver conflitos entre os outros elementos de convicção produzidos, de modo que
“desconsiderar a retratação judicial, sem vícios, com base em fundamentos genéricos, é desconsiderar os fundamentos constitucionais”
(HC 177.239 – Relator: Min. Nunes Marques -

5.10.2021).

Noutra ótica, a versão contemporânea deve prevalecer sobre a prestada no curso da instrução criminal, sobretudo ao considerar a imaturidade psicológica inerente à adolescência e a motivação induzida por pessoas de sua família.

Em situações semelhantes, esta e. Turma decidiu:

“A prova nova, a ensejar a procedência da ação revisional, deve ser aquela capaz de, por si só, assegurar pronunciamento judicial favorável ao réu, sendo concludente quanto à inocência dele. Assim, se as declarações da vítima foram fundamentais à condenação, a sua retificação através da retratação extrajudicial e do depoimento, em juízo, nos autos de justificação, servem como alicerce à absolvição do requerente.”
(RvC no 1013539-09.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - 12.3.2019)

“A retratação da vítima quanto à realidade dos estupros em justificação judicial processada perante o juízo da condenação, afirmando que [...] que faltou com a verdade para prejudicar o revisionando, é elemento probatório apto a rescindir condenação pelos crimes contra a liberdade sexual alicerçada unicamente nas palavras da ofendida.
” (RvC no 4375/2010 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 23.3.2011)

Por efeito, o requerente deve ser absolvido da imputação diante do teor da prova nova produzida
.

Com essas considerações,
JULGA-SE PROCEDENTE
o pedido revisional para absolver o requerente do estupro majorado, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Outrossim,
EXPEÇA-SE
o apto alvará de soltura, salvo se estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022